Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, vez que o réu é reincidente e tem maus antecedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.